Tribunal: TJDFT
Processo: 0733803-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. APURAÇÃO DE SALDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de apuração de saldo de conta vinculada ao PASEP, reconhecendo diferenças em favor do autor e condenando o Banco do Brasil ao pagamento do valor apurado em laudo pericial judicial.
2. A parte apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e, no mérito, sustenta que a perícia judicial teria desconsiderado critérios mais favoráveis, defendendo a aplicação de índices diversos, como SELIC e expurgos inflacionários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por vício de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, do CPC; e (ii) saber se é possível a aplicação de índices diversos dos previstos na legislação específica do PASEP para recomposição do saldo da conta vinculada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mera existência de erro material isolado na fundamentação não enseja nulidade da sentença quando o conjunto decisório demonstra análise adequada das questões controvertidas, especialmente com base em prova pericial.
5. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto (princípio do pas de nullité sans grief), inexistente no caso, pois as teses relevantes foram efetivamente apreciadas.
6. As contas vinculadas ao PASEP submetem-se a regime jurídico próprio, disciplinado por legislação específica e normas do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não sendo possível a adoção de índices diversos por analogia.
7. O Banco do Brasil atua como gestor operacional, não possuindo competência para definir ou alterar os índices de atualização, que devem observar estritamente os parâmetros legais vigentes em cada período.
8. A adoção de índices como SELIC, expurgos inflacionários ou critérios aplicáveis a outras relações jurídicas (FGTS, poupança ou créditos tributários) carece de respaldo legal e compromete a uniformidade do sistema.
9. O laudo pericial judicial, elaborado sob contraditório, constitui meio técnico idôneo e prevalece sobre pareceres unilaterais, ausente demonstração concreta de erro ou inconsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença por erro material isolado quando a fundamentação, em seu conjunto, evidencia exame adequado das questões controvertidas, sendo indispensável a demonstração de prejuízo. 2. A atualização das contas vinculadas ao PASEP deve observar exclusivamente os índices previstos na legislação específica, sendo vedada a aplicação de critérios diversos por analogia. 3. O laudo pericial judicial prevalece sobre pareceres unilaterais, salvo demonstração concreta de erro técnico.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277, 282, §1o, e 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT-, Apelação Cível, Acórdão 2074088, 0706050-55.2025.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19.11.2025, DJe 17.12.2025, Apelação Cível, Acórdão 2095282, 0704337-61.2020.8.07.0020, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 25.02.2026, DJe 10.03.2026,, Apelação Cível, Acórdão 2112597, 0739153-92.2021.8.07.0001, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 09.04.2026, DJe 24.04.2026, Apelação Cível, Acórdão 2096741, 0716858-56.2024.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 25.02.2026, DJe 24.03.2026, Apelação Cível, Acórdão 2107279, 0737146-25.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08.04.2026, DJe 27.04.2026, Apelação Cível, Acórdão 2080435, 0708494-86.2024.8.07.0004, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21.01.2026, DJe 03.02.2026.